Tribunal: STF
Processo: Rcl 43124
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Configurada usurpação de competência desta Corte. 3. Direito do Trabalho. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. 4. Não observância de suspensão nacional determinada no processo paradigma do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação, cassar o acórdão reclamado e determinar o sobrestamento do processo até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.